Tribunal: TJES
Processo: 5000092-83.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-83.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação através da qual a parte autora alega inexistência de relação jurídica e cobrança indevida, pois não celebrou contrato com a requerida e no esta vem sofrendo descontos em seu beneficio previdenciário, pelo que postula reparação material e moral.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4220420) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrente não fora a responsável pela contratação do empréstimo, restando evidente a fraude. Uma vez que conforme demonstrado nos autos, o Recorrente é IDOSO e ANALFABETO, sendo totalmente vulnerável a qualquer situação fraudulenta.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a não contratação de tal empréstimo, bem como a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Dessa forma, vislumbro uma relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão de fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), considerando, ainda, a fragilidade e hipossuficiência técnica da consumidora em relação à adesão contratual discutida na lide, aplica-se, ao caso, a disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça

Vejamos a jurisprudência em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I - O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. No caso, inegável a existência de dano moral à autora que, em razão de fraude na celebração de contrato de empréstimo envolvendo seu nome, sofreu descontos em seus parcos proventos. II - A devolução em dobro de valores indevidamente descontados dos proventos da autora somente é possível em caso de comprovada má-fé. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 07252811520188070001 DF 0725281-15.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Reconhecida a existência de fraude quando da contratação dos empréstimos, é de se reconhecer o abalo moral do autor que teve trinta por cento de seus rendimentos mensais descontados em favor do réu. Quantum indenizatório fixado na sentença (R$2mil) que não comporta majoração, pois adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71004012258, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 25/06/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004012258 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 7/06/2013).

Ademais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, concluo de forma divergente da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelos Recorrentes, haja vista que restou comprovada que o Recorrente não anuiu com a contratação discutida nos autos. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação da Recorrida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto, conhece-se do recurso inominado interposto e lhe confere parcial provimento reformando a r. sentença (I) Declarando inexistente a validade do contrato de N.° 1369166; (II) impondo-se a Recorrida o dever de cancelar o contrato, se abster de cobrar as parcelas vincendas; (III) Condeno a Recorrida na Restituição simples do valor R$780.10, com juros e correções a partir da citação; (IV) Condeno a Recorrida em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em face do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)